Tribunal: TJSP
Processo: 1001239-13.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Alegação de apontamento e cobranças indevidas após pagamento de conta. Conta vencida em 23/09/2019. Após contato telefônico com a requerida, o pagamento foi realizado em 02/12/2019. Apontamento a protesto realizado em 05/12/2019. Reconhecimento pela requerida que "o título ficou visível para consulta no mercado como 'protestado' de fato em 05/12/2019". Dano moral configurado.

Ementa:
Apelação. Alegação de apontamento e cobranças indevidas após pagamento de conta. Conta vencida em 23/09/2019. Após contato telefônico com a requerida, o pagamento foi realizado em 02/12/2019. Apontamento a protesto realizado em 05/12/2019. Reconhecimento pela requerida que "o título ficou visível para consulta no mercado como 'protestado' de fato em 05/12/2019". Dano moral configurado. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais). Negado acolhimento ao pedido de restituição dos valores pagos a título de custas e emolumentos para retirada do protesto indevido por ausência de comprovação nos autos dos respectivos pagamentos.
Recurso parcialmente provido.